Tribunal: STF
Processo: RE 79122
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
JUROS. TAXA DE PERMANENCIA. COBRANÇA. APLICAÇÃO DA LEI 4595/64.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEFERIU, ALÉM DOS JUROS, A COBRANÇA DA TAXA DE
PERMANENCIA, NA BASE DE 1% AO MES. SUA LEGITIMIDADE, COM FUNDAMENTO
NA LEI N 4595, DE 1964, QUE DERROGOU O ART. 1 DO DECRETO N 22626, DE
1933, EM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO.
PRECEDENTES: RE 78.953 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.